Tribunal: TJES
Processo: 0001126-30.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Receptação
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001126-30.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE SUTERIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA
–
ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL

– DESCABIMENTO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
- Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal, consistente na ausência de comprovação da licitude do bem apreendido, extraído dos depoimentos dos policiais e das demais provas constantes nos autos, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de receptação.
2
- Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001126-30.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE SUTERIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE SUTERIO DA SILVA
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções do artigo 180,
caput
, e 330, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de março de 2022, o apelante, com vontade livre e consciente, conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, de cor preta, placa OVK5B41, bem como desobedeceu a ordem legal e se opôs a execução de ato legal dos Policiais Militares.

Em suas razões de apelação, a defesa busca a absolvição do apelante em relação ao crime previsto no artigo 180, do Código Penal, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para embasar a sua condenação.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer da lavra do ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A materialidade delitiva restou refletida pelo Boletim Unificado às fls. 13/17.

Em juízo, o réu negou a autoria delitiva.

Por sua vez, as vítimas Renildo Amaral e Elias Iliotério, disseram, respectivamente:

“
(...) que foi roubado mediante a utilização de arma de fogo e contatou os policiais para localizar os suspeitos; que o celular de seu amigo foi utilizado para localizar os envolvidos, sendo que o dispositivo indicou que estariam em Sooretama/ES; que os policiais que o atenderam se comunicaram com os policiais militares que estavam em Sooretama; que os últimos, por sua vez, prenderam um indivíduo; que na ocasião, foram levados os seguintes pertences: carteira de habilitação, bolsa com documentos de sua empresa, telefone celular e aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie; que a motocicleta pertencia a seu colega que também foi vítima dos envolvidos; que no momento, estavam em três colegas, dois companheiros de trabalho e o dono do bar; que a motocicleta pertencia a Elias Ilioterio, Julio Cesar Durão também estava no local durante o ato; que a motocicleta roubada era uma Biz 125 amarela. (...)” – Renildo Amaral, mídia de fls. 144/145.

“
(...) que de sua propriedade foram roubadas uma motocicleta Biz amarela, um celular Samsung; que os pertences não foram recuperados; que conseguiu rastrear o celular por um curto período de cerca de uma hora em Sooretama; que ao lhe mostrarem a foto do réu, reconheceu-o como um dos dois participante do roubo. (...)” – Elias Iliotério, mídia de fls. 144/145.

O policial militar Lauro Teixeira de Souza Maurício Lima, ouvido em juízo, disse que participou da operação que culminou na prisão em flagrante do réu, aduzindo em síntese, que o acusado não obedeceu a ordem de parada dada pela viatura, e acabou caindo da motocicleta, tendo resistido à prisão.

Destacou ainda, que a motocicleta que estava em poder do acusado, possuía restrição de furto/roubo e que o sentenciado não soube explicar a origem do bem.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal (...). (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021)

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, tendo em vista a demonstração inequívoca da incursão do réu nas penas cominadas no caput, do artigo 180, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.